Tribunal: TJDFT
Processo: 0727283-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Processo : 0727283-87.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão proferida nos autos de ação civil pública, promovida pela Defensoria Pública do Distrito Federal em face do Instituto Brasil de Educação – IBRAE, em que o agravante pugna pela suspensão da liminar deferida, a qual determinara que o IBRAE, no prazo de 24 horas, anule a questão número 07, tipo A, da prova objetiva do cargo de especialista em assistente social, especialidade serviço social e em todas as demais provas que questão idêntica foi aplicada e, de forma excepcional, SEM DESCLASSIFICAR qualquer candidato em razão desta invalidação (os classificados deverão ter os seus direitos preservados –, ainda que haja alteração das notas, tudo para preservar a boa-fé destes), fazer o necessário ajuste, pelo critério proporcional, como determinado pelo TCDF, de acordo com as regras do edital e, se o caso, após os novos cálculos, permitir que candidatos prejudicados com a questão inválida possam permanecer no certame, com participação no curso de formação e comparecimento à prova de verificação de aprendizagem. Deferido o efeito suspensivo ao recurso[1], a agravada manejou agravo interno[2]. Todavia, conforme ofício[3] encaminhado pelo juízo de origem, houve superveniente sentença[4] de parcial procedência, proferida em 22.09.2020, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento e no agravo interno. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno por estarem prejudicados, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 18288674. [2] Id. 18931625. [3] Id. 19918600. [4] Id. 19918601.